Tribunal: STF
Processo: RE 607607
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-09
Data de publicação: 2010-12-09

Ementa:
VALE-REFEIÇÃO – PARCELA INDENIZATÓRIA – REPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO – IMPOSIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. Possui repercussão geral a controvérsia sobre a possibilidade de, ante a existência de lei, o Poder Judiciário proceder ao reajuste do vale-refeição de servidores estaduais ou impor ao Poder Executivo a edição de decreto para tal fim.